Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-51.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a restituição dos valor pagos a título de consultas e exames, a reativação do plano e indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Propósito recursal para reforma para reforma integral da sentença. Subsidiariamente, redução do quantum.
A prova dos fatos constitutivos incumbe a autor/recorrida, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.
Recorrente que comprova notificação da recorrida enviada em 12/04/2019 (Id. 24368340 – faturas 01 e 02/2019) e recebida em 15/04/2019 via AR/Correios (Id. 24368942), cujos débitos foram quitados somente em 03/07/2019, quando o contrato já havia sido cancelado (Id. 22613053).
Juízo a quo que fundamenta a decisão no fato de ter ocorrido o recebimento dos valores devidos. Oferecimento de novo plano não transmuda a regularidade do procedimento de cancelamento do plano anterior por inadimplência, pelo que o cancelamento ocorreu no exercício regular do direito.
Falha na prestação de serviço não configurada.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[IRANY AUGUSTA DE SOUSA - CPF: 208.639.501-91 (RECORRENTE), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (RECORRIDO), RODRIGO MOIANA DE TOLEDO - CPF: 758.506.561-20 (ADVOGADO), ELISA MARIA ALESSI DE MELO - CPF: 493.829.936-49 (ADVOGADO), TATIANA ACCIOLY FAYAD - CPF: 819.430.321-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020